Tribunal: TJES
Processo: 0013118-25.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0013118-25.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LILICA BARBOSA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS
–
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO –
COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA –
UNIDADES RESIDENCIAIS –

–
INSTALAÇÃO DE APENAS UM HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO
–
COBRANÇA EXCESSIVA
–
INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 (DEZ) ANOS –
PEDIDO RECONVENCIONAL – ACOLHIMENTO –
NECESSIDADE DE RECÁLCULO SOB A METODOLOGIA DEFINIDA PELA SENTENÇA
–
RECURSO
CONHECIDO E
P
ROVIDO.

1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, em análise do Recurso Especial nº 1166561/RJ, julgado sob rito dos repetitivos, firmou entendimento no sentido
“
de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.”

2
.
Como a ré instalou no Condomínio autor apenas um hidrômetro para medir o consumo de água de todas as unidades imobiliárias autônomas, não se afigura lícito pretender cobrar a tarifa mínima de cada sala como se houvesse um hidrômetro individualizado para as mesmas. Isto porque, a demandada é responsável pela instalação independente de hidrômetros em unidades componentes da mesma edificação.

3
.
Uma vez acolhido o pleito autoral de restituição dos valores pagos indevidamente pelo condomínio autor com base no consumo real e sendo lícia a cobrança por faixas de consumo, tal metodologia de cálculo deve incidir sobre todo o período de cobrança que é objeto da presente ação, respeitada a incidência de eventual prescrição, independente do alcance de saldo positivo ou negativo em relação ao requerente, sob pena de flagrante desequilíbrio contratual.

4.
Merece acolhimento o recurso interposto pela concessionária, a fim de que seja promovido o recálculo da tarifa com base no consumo real, com o propósito de aferir a existência de saldo positivo em relação à
CESAN
.

5.
Merece incidência o prazo prescricional de 10 (dez) anos para o exercício da pretensão da restituição de indébito de tarifas de água e esgoto, consoante decidido quando da apreciação do Tema Repetitivo nº 932, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

6
.

Recurso interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
LILICA BARBOSA
conhecido e parcialmente provido. Recurso interposto pela
CESAN
conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de Condomínio do Edifício Lilica Barbosa e, por maioria de votos, dar provimento ao recurso interposto por Companhia Espírito Santense de Saneamento.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Solicitei vista dos autos para analisar com mais proximidade a matéria devolvida a esta instância recursal.

A
C
ESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
e
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
LILICA BARBOSA
interpuseram recursos de apelação diante da r. sentença de fls. 600/605, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, que na “ação de repetição indébito com apresentação de pedido contraposto reconvencional”, julgou parcialmente procedente o pedido autoral nos seguintes termos:

[...]

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e condeno a ré:

(i) na obrigação de fazer consistente no cálculo da tarifa de água e esgoto do autor, considerando o consumo real aferido pelo hidrômetro instalado no condomínio, o que determinará o enquadramento na tabela progressiva de tarifamento; e

(ii) na devolução simples dos valores cobrados a maior, caso existentes, a contar da primeira cobrança dirigida ao autor, que estiverem em desconformidade com a metodologia aqui especificada, devendo essa restituição ser devidamente corrigida a partir de cada desembolso, levando em consideração os últimos 05 (cinco) anos, nos termos do petitório autoral, com juros de mora a partir da citação, à ordem de 1% ao mês, de forma simples, conforme disposto no art. 406 do CC c/c art. 161, §1º do CTN, a serem apurados em liquidação de sentença, com apresentação das faturas por todo o período reclamado.

O requerente sucumbiu em 1/3 (um terço) da demanda e a requerida em 2/3 (dois terços), considerando para tanto, a irresignação em relação à forma da aplicação da tabela progressiva. Condeno o requerente e a ré ao pagamento das custas processuais finais/remanescentes, na proporção fixada. Arbitro os honorários advocatícios sucumbenciais no montante de 10% (dez por cento) do valor condenatório atualizado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Caberá a parte requerida o pagamento em favor do(a) causídico(a) do requerente 2/3 (dois terços) dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados. Caberá ao requerente o pagamento de 1/3 (um terço) dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrado.

Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I do CPC.

Julgo improcedente o pedido declinado na ação reconvencional, ao tempo em que resolvo meritoriamente a causa (CPC, art. 487, inciso I).

Por força da sucumbência, condeno a reconvinte ao pagamento das custas e da verba honorária de sucumbência que, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da reconvenção.

[...]

Em suas razões recursais, a
C
ESAN,
em resumo, alega, em resumo, que merece procedência o pedido reconvencional, vez que com o afastamento da metodologia de cobrança reconhecida como ilegal, obrigatoriamente com base na própria jurisprudência do TJES, para apuração do valor real apurado no único hidrômetro do condomínio, necessário se faz o recálculo em m3 (metros cúbicos), o que resultará no valor total da água, aferindo-se a diferença diante dos valores estampados nas faturas.

O
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
LILICA BARBOSA
, por seu turno, sustenta em seu apelo que
(i)
o Magistrado, em primeiro grau, não agiu com acerto ao indeferir os pedidos de consideração do número real de economias (unidades) no cálculo do faturamento;
(ii)
devem ser restituídos em dobro os valores cobrados de forma indevida; e que
(iii)
deve ser aplicado o prazo prescricional de 10 (dez) anos à pretensão de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto.

O culto Relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela
CESAN
, por compreender não ser possível alterar a forma de cobrança já realizada.

Na sequência, o eminente Relator conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
LILICA BARBOSA
para que a devolução dos valores cobrados a mais, caso existentes, sejam restituídos em dobro, além de ampliar o prazo prescricional para 10 (dez) anos antecedentes ao ajuizamento da ação, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.

Em breve histórico, o condomínio autor ajuizou “ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito”, em face da
C
ESAN
,

afirmando que se constitui como um condomínio residencial de 13 (treze) unidades e com um único hidrômetro instalado.

Sustenta que apesar da existência de aparelho capaz de aferir o real consumo do condomínio, a requerida realiza o cálculo do consumo de forma inidônea, ou seja, multiplica o número de unidades pelo consumo de 10m3 (dez metros cúbicos).

Quanto à forma de cobrança levada a efeito pela requerida, observa-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em análise do Recurso Especial nº 1166561/RJ, julgado sob rito dos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.
3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil. (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)”

Do inteiro teor do julgado supramencionado extrai-se que
:

“De início, a Lei nº 6.528/78 e, sucessivamente, a Lei nº 11.445/2007 instituíram a cobrança do serviço de fornecimento de água por tarifa mínima, como forma de garantir a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços públicos de saneamento básico.

Essa modalidade de tarifação permite aos concessionários a cobrança de um valor mínimo pela prestação do serviço público de fornecimento de água, ainda que o consumo aferido tenha sido inferior ao determinado na tarifa mínima.

Ao que se tem, a tarifa mínima é a concreta aplicação do princípio da função social no serviço de fornecimento de água, pois permite aos usuários mais pobres um consumo expressivo de volume de água a preços módicos e, ao mesmo tempo, proporciona a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do sistema, já que o custo desse tipo de subsídio é diluído em função da cobrança da tarifa mínima de água.

Dessa forma, o consumo de água em volume inferior ao estipulado como necessário para a manutenção do sistema de fornecimento de água, deverá ser sobre-tarifado, ainda que o volume consumido não corresponda à tarifa cobrada.

(...).

Em que pese o entendimento acima firmado, a hipótese dos autos versa sobre questão diversa, consistente na possibilidade da concessionária cobrar de determinado condomínio, a título de contraprestação pelo serviço de fornecimento de água, o valor da tarifa mínima multiplicado pelo número de economias existentes.

Em casos tais, admitir-se o cálculo da tarifa mínima em função do número de economias, identificadas como o número de unidades residenciais do condomínio, importa presumir a igualdade de consumo de água pelos condôminos, obrigando os que consumiram aquém do mínimo, não só a pagar a diferença necessária à consecução dos fins sociais do serviço público de saneamento básico, assegurando o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária, mas também a concorrer no pagamento devido pelos usuários que consumiram água para além do limite mínimo de consumo.

Trata-se, além, de pretensão recursal que não encontra amparo legal.

Lado outro, a adoção do critério pretendido pela recorrente, levando em consideração o número de economias residenciais, com a consequente presunção de consumo mínimo para cada economia, culmina por violar o princípio da modicidade das tarifas.

(...).

Mais ainda, se a relação jurídica se estabelece tão somente com o condomínio usuário do serviço público de fornecimento de água, o cálculo da tarifa, com desprezo do volume de água efetivamente registrado, implica a cobrança em valor superior ao necessário para cobrir os custos do serviço, configurando enriquecimento indevido por parte da concessionária.

(...).”

Em sendo assim, exigir que cada unidade, independentemente do único hidrômetro instalado, tenha que suportar o pagamento da tarifa mínima, é como estabelecer uma espécie de consumo presumido em um imóvel em que há um hidrômetro para medir o consumo.

Somente na ausência de medidores é que o consumo poderá ser estimado em função do consumo médio presumido, com base em atributo físico do imóvel ou outro critério estabelecido.

Entretanto, considerando a instalação, no condomínio autor, de apenas um hidrômetro para medir o consumo de água de todas as unidades imobiliárias autônomas (salas comerciais), não se afigura hígido pretender cobrar a tarifa mínima de cada unidade como se houvesse um hidrômetro individualizado para as mesmas.

Destarte, tendo em vista que a demandada é responsável pela instalação independente de hidrômetros em unidades componentes da mesma edificação, revela-se ilícita a cobrança baseada na multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades (economias), já que o procedimento escorreito, na hipótese, consiste no faturamento pelo volume registrado no hidrômetro.

Apesar de reconhecido, por meio da r. sentença de primeiro grau, que a irregularidade na medição impõe a alteração visando a correta aplicação da tarifa progressiva, levando em consideração o consumo real, com a aplicação da tarifa progressiva”, a reconvenção manejada pela concessionária foi rejeitada sob o fundamento de que “ainda que se comprove que, pela aplicação da forma de cobrança legal, existiriam débitos em relação ao autor/reconvindo, entendo que não caberia cobrança retroativa, sob pena de violação ao princípio do ato jurídico perfeito, em relação aos valores cujas faturas já foram emitidas pela própria requerida e quitadas anteriormente”.

Todavia, em sentido diverso, entendo que revela-se inafastável a eventual compensação de valores após a apuração do consumo real, sob pena de se considerar ilegal a metodologia tão somente quando desfavorável ao tomador do serviço, o que não é possível.

Nesse sentido encontra-se, também, o enunciado da Súmula 407 do STJ:
"É legítima a cobrança da tarifa de água, fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo."

Ainda consoante entendimento do STJ,
"é irrelevante, para cobrança da tarifa progressiva, o número de unidades existentes no condomínio, porque: (I) existe um único hidrômetro auferindo o consumo global de água; (II) a tabela progressiva será aplicada proporcionalmente ao consumo total medido, ou seja, quanto maior o consumo, maior a tarifa a ser suportada pelo condomínio, de acordo com o escalonamento preestabelecido. (EDcl no REsp 625.221/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2006, DJ 25/05/2006, p. 158)

Uma vez acolhido o pleito autoral de restituição dos valores pagos indevidamente pelo condomínio autor com base no consumo real e sendo lícita a cobrança por faixas de consumo, tal metodologia de cálculo deve incidir sobre todo o período de cobrança que é objeto da presente ação, respeitada a incidência de eventual prescrição, independente do alcance de saldo positivo ou negativo em relação ao requerente, sob pena de flagrante desequilíbrio contratual.

Desse modo, merece acolhimento o recurso interposto pela concessionária, a fim de que seja promovido o recálculo da tarifa com base no consumo real, com o propósito de aferir a existência de saldo positivo em relação à
CESAN
.

Tal orientação encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CESAN. COBRANÇA SERVIÇO FORNECIMENTO ÁGUA ESGOTO. RECONVENÇÃO PLEITEANDO REVISÃO DOS CÁLCULOS. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. REGULARIDADE VERIFICADA. UTILIZAÇÃO DA TABELA PROGRESSIVA. SÚMULA Nº 407 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1 - Trata-se de Ação de Repetição de Indébito ajuizado pelo Condomínio do ED. Dulce Santos Silva, que contém 21 (vinte e uma) unidades, sob a alegação de que como somente foi instalado um hidrômetro para medição do consumo de água, a CESAN não estaria respeitando o consumo real aferido para cobrança do serviço, mas aplicando a cobrança mínima de 210 m3 (10 m3 X 21) quando o consumo real não alcança tal patamar. 2 - Como a presente demanda foi embasada na alegação de que a CESAN estaria realizando cobrança indevida, com base de cálculo ilegal apurado sobre o consumo presumido, deve ser considerada idônea a apresentação de reconvenção na qual a CESAN apresenta um verdadeiro contra-ataque pleiteando que os cálculos impugnados sejam realizados com utilização da tabela progressiva, já prevista na legislação de regência e na Súmula nº 407 do Superior Tribunal de Justiça. 3 - Com relação ao período analisado, não obstante a alegação ter sido limitado na inicial entre os anos de 2014 a 2018, observa-se na peça de ingresso que a própria parte sustenta que deve ser aplicado ao caso a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, conforme já teria sido decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP. Nº 1.113.403/RJ. 4 - O laudo pericial apresentado às fls. 339/342 foi claro e objetivo, respondendo aos quesitos apresentados pelas partes de forma coerente e inclusive apresentando esclarecimentos às fls. 452/455. Assim, verificado que o laudo pericial responde satisfatoriamente aos quesitos indagados pelas partes, balizado na documentação constante dos autos e apresentando de forma objetiva e coerente conclusão sobre o objeto principal da lide posta em juízo, a regularidade da cobrança da tarifa de água e esgoto pela CESAN, não há como reconhecer a nulidade alegada. 5 - O principal argumento trazido pela Apelante em sua peça inicial, de que a CESAN considerando as 21 unidades do Condomínio autor, no decorrer de 30 dias, caso o condomínio não ultrapasse o consumo registrado de 210m3, mesmo assim, a requerida efetuará a cobrança de 210m3, não condiz com a realidade apurada na perícia. Digo isso, pois, conforme se verifica na planilha constante das fls. 349/350, em vários meses constatamos faturamento referente a valores inferiores aos 210m3, como por exemplo nos meses de 02/2009 cujo faturamento foi referente a 196m3, mês 04/2009 de 203m3, mês 01/2012 de 197m3, mês 12/2012 de 196m3, dentre outros. Fato que se verifica, inclusive, em várias contas juntadas pelo próprio condomínio às fls. 32/80. 6 - Em função do pedido reconvencional, o expert realizando seus cálculos tomando como base a tabela progressiva apurou que, no período analisado, houve cobrança a menor pela CESAN. 7 - O c. STJ pacificou o entendimento, em sede de recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, de que é ilegal a cobrança de tarifa de água pela tarifa mínima multiplicada pelo número de economias quando existir um único hidrômetro no local. 8 - Todavia, mesmo sendo reconhecido que a CESAN somente pode realizar a cobrança do serviço com base no consumo real aferido, inegável que em seus cálculos podem ser realizados com a utilização da tabela progressiva. Esse entendimento já se encontra sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado de Súmula nº 407 reverbera o entendimento de que é legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo. 9 - Não está caracterizada a ofensa à legislação consumerista alegada, art. 39, incisos V e X do CDC, pois, se a intenção do consumidor é pagar sua água pelo consumo efetivamente aferido - afastando-se, portanto, do critério da estimativa -, não pode rechaçar, também, a tarifa progressiva aplicada pela concessionária, sob pena de querer de beneficiar apenas do que há de melhor nos 2 (dois) métodos, o que não é admitido pela legislação e tampouco pela jurisprudência do STJ. 10 - Apelação conhecida e improvida. (TJES; AC 0026101-76.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 14/03/2022; DJES 01/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO HIDRÔMETRO INDIVIDUAL NECESSIDADE DE COBRANÇA COM BASE NA TARIFA PROGRESSIVA APLICADA SOBRE O CONSUMO REAL FORMA DE TARIFAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO LOCAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 O Condomínio Apelante ajuizou a presente demanda pretendendo o reconhecimento da irregularidade da tarifação dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto pelo número de economias (unidades), diante da existência de 01 único hidrômetro. 2 - O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, sob o rito dos recursos repetitivos, sobre a ilegalidade da apuração do valor das faturas de água e esgoto tomando como base de cálculo a tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, em condomínios que possuem apenas um hidrômetro. 3 - Sendo reconhecida a ilegalidade da cobrança pela metodologia de multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades, deve ser utilizada tão somente a cobrança pela tabela progressiva com base no consumo real, conforme expressamente pleiteado pela CESAN em sede de reconvenção. 4 - Aplicando-se a tabela progressiva no período informado na exordial, concluiu a prova pericial que, na verdade, o Condomínio possui um débito para com a CESAN. 5 - Não há razão para desconsiderar a prova pericial produzida, vez que tão somente utilizou o método reconhecidamente lícito pelo Superior Tribunal de Justiça para tarifação, sendo, ainda, o método requerido pelo próprio autor. 6 - A deliberação nº 3508/2009, que aprova o regulamento dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, define como será realizado o faturamento das contas, apontando que será considerado como volume de esgotos coletados o correspondente ao de água fornecida ou aquele atribuído à unidade de consumo pela CESAN. 7 - A adoção de critério de cobrança amparado na legislação estadual, sendo legal a cobrança realizada. 8 - Recurso conhecido e desprovido , com arbitramento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170056105, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Quanto à irresignação articulada pelo condomínio autor, considero inviável o acolhimento do pleito de restituição em dobro da diferença eventualmente apurada, tendo em vista a ausência de má-fé da concessionária, da qual não se pode exigir a implementação de hidrômetros individualizados, imediatamente após a publicação do acórdão referente ao julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia n° 1.166.561/RJ, em todas as unidades condominiais que possuíam um único equipamento para medição do consumo de água, principalmente em razão de que, muita das vezes, tal procedimento depende da realização de adequações nas instalações hidráulicas já existentes.

Por fim, acompanho o eminente Relator quanto a incidência do prazo prescricional de 10 (dez) anos para o exercício da pretensão da restituição de indébito de tarifas de água e esgoto, consoante decidido quando da apreciação do Tema Repetitivo nº 932
1
, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, pedindo vênia ao eminente e culto Relator,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
CESAN
e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau a fim de acolher o pleito reconvencional formulado pela apelante, remetendo-se à liquidação da sentença a promoção do recálculo do consumo de água do condomínio autor pela metodologia do consumo real conforme tabela vigente à época, com o propósito de apurar a relação de débito e crédito entre as partes.

Na sequência,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
provimento ao recurso interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
LILICA BARBOSA
tão somente

para reconhecer a incidência do prazo prescricional de 10 (dez) anos para o exercício da pretensão deduzida na presente ação.

Por conseguinte, procedente o pedido reconvencional, condeno o condomínio autor ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da eventual condenação a ser apurada em liquidação de sentença.

É, respeitosamente, como voto.

1
“O prazo prescricional para as ações de repetição de indébito relativo às tarifas de serviços de água e esgoto cobradas indevidamente é de: (a) 20 (vinte) anos, na forma do art. 177 do Código Civil de 1916; ou (b) 10 (dez) anos, tal como previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, observando-se a regra de direito intertemporal, estabelecida no art. 2.028 do Código Civil de 2002”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0013118-25.2016.8.08.0021

RELATOR : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/

RECORRIDO
:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILICA BARBOSA

RECORRENTE/

RECORRIDO : COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

VOTO VISTA

Trata-se
da continuação do julgamento de apelações cíveis interpostas por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILICA BARBOSA
e pela COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN contra a sentença
que

julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando
a CESAN em
obrigação de fazer, consistente no cálculo da tarifa de água e esgoto do autor, de acordo com

o consumo real, aferido pelo hidrômetro instalado do condomínio, bem como
à
devolução,
de forma
simples, dos valores cobrados a mai
or
, caso existentes, a contar da primeira cobrança dirigida ao autor, que estiver

em desconformidade com

a metodologia especificada.

Iniciado o julgamento, o relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro,
negou provimento
ao recurso da
CESAN

e
deu parcial provimento
ao recurso do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILICA BARBOSA,
apenas para que
os
valores cobrados a mai
or
, caso existentes, sejam rest
ituídos em dobro, além de ampliar o prazo prescricional para 10 (dez) anos antecedentes ao ajuizamento da ação, mantendo-se os demais termos da sentença
recorrida
.

O Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy inaugurou a divergência, para dar provimento ao recurso da CESAN, para
reformar a
s
entença,
para
acolher o pleito reconvencional formulado pela
CESAN
, remetendo-se à liquidação da sentença a promoção do recálculo do consumo de água do condomínio autor pela metodologia do consumo real, conforme tabela vigente à época, com o propósito de apurar a relação de débito e crédito entre as partes.
Deu
parcial
provimento ao recurso interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILICA BARBOSA

tão somente

para reconhecer a incidência do prazo prescricional de 10 (dez) anos para o exercício da pretensão deduzida na presente ação.

Considerando a procedência do pedido
reconvencional, condeno
u
o
C
ondomínio
A
utor ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais,
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da eventual condenação a ser apurada em liquidação de sentença.

O Desembargador Raphael Americano Câmara acompanhou a divergência inaugurada pelo Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy

Os

autos

vieram

com

vista
,
em

razão

de

divergência
,
para

prosseguimento

do julgamento

sob

a

técnica do art. 942,

do CPC/15 (julgamento estendido).

Poi
s
bem.

O Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo nº 1.166.561/RJ) firmou o entendimento acerca da ilicitude da cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local
. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TARIFA PROGRESSIVA. ECONOMIAS EXISTENTES. COBRANÇA DEVERÁ SER EFETUADA PELO CONSUMO REAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando que seja reconhecida a irregularidade do modelo atual de enquadramento do autor na tarifa progressiva por desconsiderar o real número de economias existentes. Na sentença o pedido foi julgado procedente.

No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II -
Verifica-se que o aresto vergastado encontra-se em dissonância com o entendimento firmado nesta Corte, de não haver previsão legal da incidência do encargo tarifário de forma mista ou ?híbrida?, ou seja, para apuração do valor devido pelo consumo efetivamente realizado, registrado no único hidrômetro do imóvel, rejeita-se o critério de economia, mas, para apuração da incidência direta da tabela progressiva de consumo, aceita-se o critério de economia.

III - Assim,
sendo ilícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local (consoante o estabelecido no Recurso Repetitivo REsp n. 1.166.561/RJ) - não sendo este o caso dos autos -, a cobrança da tarifa deverá ser implementada pelo consumo real aferido no hidrômetro, sendo aplicado o mesmo critério (o consumo global aferido no hidrômetro) para obtenção do cálculo e inserção nas faixas progressivas de consumo, pelo que deve ser desconsiderado o número de economias no imóvel, nos termos do que foi também decidido pela Primeira Seção no julgamento referido REsp n. 1.166.561/RJ.

IV - Nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no REsp 1.745.659/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2019, DJe 16/9/2019; REsp 1.842.629/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Julgamento em 10/6/2020, Dje 16/6/2020.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.950.328/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONDOMÍNIO. TARIFA DE ÁGUA. COBRANÇA DE FORMA HÍBRIDA. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando argumento não esboçado nas contrarrazões ao apelo especial, dada a preclusão consumativa. Precedentes.

3.
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.166.561/RJ, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento de que não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver único hidrômetro no local.

4.
A ilicitude da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel, por outro lado, não confere amparo legal para a cobrança de forma híbrida, ou seja, mediante "a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva
(AgInt no REsp 1745659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no REsp 1841266/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 11/03/2021)

Assim, no caso em exame, em que
o condomínio
Autor
é composto de 13 (treze) unidades residenciais e conta com 01 (um) hidrômetro para medição da água fornecida,
o cálculo
da tarifa de água e esgoto do
A
utor
deve levar em consideração
o consumo real, aferido pelo hidrômetro instalado do condomínio,

aplicando-se a
tarifa progressiva
1
,
proporcionalmente
ao consumo total medido.

Por outro lado, conforme registrado pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy,
a referida

“metodologia de cálculo deve incidir sobre todo o período de cobrança que é objeto da presente ação, respeitada a incidência de eventual prescrição, independente do alcance de saldo positivo ou negativo em relação ao requerente, sob pena de flagrante desequilíbrio contratual.”

O prazo prescricional aplicável ao caso
é de 10 (dez) anos, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RESp 1532514/SP
(Tema 932),
cuja tese firmada foi a seguinte:
“O prazo prescricional para as ações de repetição de indébito relativo às tarifas de serviços de água e esgoto cobradas indevidamente é de: (a) 20 (vinte) anos, na forma do art. 177 do Código Civil de 1916; ou (b) 10 (dez) anos, tal como previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, observando-se a regra de direito intertemporal, estabelecida no art. 2.028 do Código Civil de 2002.”

Caso seja
verificada a existência de
saldo credor em favor do Autor, a restituição da diferença
eventualmente apurada
deverá ser feita de forma simples, porquanto não configurada a má-fé da Requerida.

E
m face do exposto, pedindo vênia ao relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Fernando
Estevam Bravin Ruy.

É
como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

1
Súmula 407 do STJ:
"É legítima a cobrança da tarifa de água, fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo."

Respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

V
OTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, t
rata-se de apelaç
ões
cíve
is
interposta
s
pel
o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILICA BARBOSA

e
pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
,
em face da
r.
sentença
que

julgou parcialmente procedente
o pedido autoral, condenando o Reque
rido na obrigação de fazer, consistente no cálculo da tarifa de água e esgoto do autor,
de acordo com
o consumo real, aferido pelo hidrômetro instalado do condomínio.

O
condenou
ainda
na devolu
çã
o simples dos valores cobrados a
mais
, caso existentes, a contar da pri
m
eira cobran
ç
a dir
i
gida ao autor, que estiver
em desconformidade co
m
a metodologia especificad
a
.

Extrai-se dos autos originários

que
o condomínio
Requerente é composto de 13 (treze) unidades residenciais e conta co
m
01 (u
m
) hidrômetro para medição da água fornecida.

F
oi observado que a
cobrança de tarifa
da água
era realizada pelo consumo mínimo
multiplicado pelo número de economias existentes no prédio,
o que entende ser indevido e ensejou o ajuizamento da presente ação.

Em
reconvenção,
a CESAN
entende que
exigir a cobrança retroativ
a em relação aos valores cujas faturas já foram
emit
id
as e quitadas implicaria na violação do princípio ao ato jurídico perfeito.

Nesse contexto, a
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
entende que para aferir o consumo real, deve
m
ser consideradas tarifas constantes das tabelas progressivas por faixa de consumo em reais por metros cúbicos.

Por outro lado
, o
C
ONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILICA BARBOSA,

entende que deve ser mantid
o
o número real de economias na fórmula do faturamento real, para que assim, possam ser identificadas as tarifas aplicáveis dentro das tabelas progressivas.

Desse modo,
a remuneração pelo fornecimento de água ou esgoto, embora compulsória, não tem natureza jurídica tributária (taxa), mas constitui
tarifa
, cujo valor deve guardar relação de proporcionalidade com o serviço efetivamente prestado, não podendo ser cobrada por serviço não prestado, sob pena de enriquecimento sem causa.

E
sse Egrégio Tribunal de Justiça
já

se manifestou no sentido da impossibilidade da fornecedora multiplicar o consumo mínimo pelo número de unidades autônomas
nos locais
onde o consumo total de água é medido por um único hidrômetro,
desconsiderando-se
as faturas
que
já foram emitidas e quitadas
,
vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004532-96.2016.8.08.0021 APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SINHASSUNÇAO II APELADA: CESAN RELATOR: DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA. METODOLOGIA DE CÁLCULO. CONDOMÍNIO COM UM ÚNICO HIDRÔMETRO. CONSUMO MENSAL EFETIVO. INOBSERVÂNCIA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA, NA FORMA SIMPLES. RECONVENÇÃO. TARIFAÇÃO PROGRESSIVA. SÚMULA 407 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE NO TOCANTE ÀS COBRANÇAS JÁ EMITIDAS E QUITADAS. ATO JURÍDICO PERFEITO. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Como se sabe,
nos condomínios edilícios comerciais e (ou) residenciais, onde o consumo total de água é medido por um único hidrômetro, a fornecedora não pode multiplicar o consumo mínimo pelo número de unidades autônomas. Deve ser observado, no faturamento do serviço, o volume real aferido.
Nesse sentido, firmou-se a eg. Primeira Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.166.561/RJ (Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 5/10/2010), processado nos moldes do art. 543-C do CPC . ( EDcl no AREsp 287.864/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 24/04/2013). 2. No caso dos autos, as faturas anexadas à exordial evidenciam que, na forma de apuração do valor a ser pago a título de tarifa de água e esgoto, realiza-se a multiplicação do consumo mínimo (10 m3) pela quantidade de unidades (19), para estabelecer o consumo mínimo relativo ao condomínio, o que inclusive é confessado em sede de defesa na origem, tendo-se utilizado, portanto, a sistemática cuja ilegalidade foi reconhecida pelo STJ. 3. Ao compulsar das referidas faturas, vê-se que o motivo pelo qual os valores variam nos meses diz respeito à alteração do preço médio da água no decorrer do tempo, e a medições realizadas que geraram importe superior ao consumo mínimo, sendo assim afastada a assertiva do sentenciante de que, sendo fixa a tarifa, deveria haver um total fixo mensalmente cobrado. 4. Nesta senda,
diante da irregularidade na medição e faturamento das cobranças, procede o pleito do autor de restituição do que foi indevidamente pago, ou seja, da diferença entre o consumo efetivamente aferido e aquele estipulado com base na multiplicação do consumo mínimo pelas unidades do condomínio.
5. Em relação à reconvenção, entendo que nada impede que a Companhia de Saneamento implemente, para efeito de cobrança, a tarifação progressiva, uma vez que pacificado na Jurisprudência a legalidade desta forma de cobrança, nos termos da Súmula 407, do STJ, considerando, obviamente, o único hidrômetro do condomínio, mas
este procedimento de medição e faturamento não pode, sob pena de violação ao princípio do ato jurídico perfeito, se operar em relação aos valores cujas faturas já foram emitidas e quitadas anteriormente.
Neste sentido TJ-RJ - APL: 19482 RJ 2009.001.19482, Relator: DES. HELENO RIBEIRO P NUNES, Data de Julgamento: 10/06/2009, SEGUNDA CÂMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/06/2009 . 6.
A devolução dos valores cobrados a maior do autor, cujo montante será apurado em liquidação, deve se operar na forma simples, e não em dobro, porquanto não demonstrada a má-fé da requerida, em especial porque, caso realizasse, desde o início, o cálculo de forma progressiva, admitido pelo ordenamento, seria apurada quantia maior do que a efetivamente cobrada.
7. Assim, deve ser reformada a sentença, para julgar parcialmente procedente a ação principal e, consequentemente, improcedente a reconvenção, determinando-se, no tocante às faturas anexadas à inicial, a devolução simples da diferença entre o que se efetivamente pagou e aquilo que deveria ter sido cobrado considerando o consumo efetivo, com correção monetária a contar de cada desembolso, e juros de mora a fluir da citação.
[...]
(TJ-ES - APL: 00045329620168080021, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 03/07/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2018)

Dito isso, c
abe à perícia aferir o consumo real
e
considerar as tarifas constantes das tabelas progressivas por faixa de consumo em reais por metros cúbicos efetivamente medidos.

A
o final, soma
m
-se os valores apurados, resultando no valor total da água, calcula
da
a diferença, a partir de então,
d
os valores estampados nas faturas.

Não se mostra possível comparar apenas o efetivo consumo, devendo ser consideradas as tarifas progressivas vigentes em cada período, independentemente dos cálculos parciais apresentados na fase de conhecimento, os quais devem permanecer irretocáveis, já que não impugnados tempestivamente.

Contudo, os valores devidos a partir de então, as prestações sucessivas, devem ser apuradas pois, somente impediu a cobrança do consumo mínimo por unidade autônoma de condomínio com hidrômetro único, não tratando da tarifa progressiva, reconhecidamente válida.

No que tange aos pedidos referentes a restituição em dobro dos valores cobrados a mais, esse Tribunal de Justiça já se manifestou

no sentido de
que a partir da publicação do acórdão que julgou
o Recurso Especial representativo de controvérsia
n° 1.166.561/RJ,
a manutenção da
cobrança
da taxa de água
está em
desconformidade com o que o restou decidido caracterizando a má-fé da concessionária, permitindo, assim, a repetição do indébito em
dobro, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO TARIFA DE ÁGUA CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO MÁ-FÉ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1.
A cobrança pelo fornecimento de água
os condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias (unidades autônomas) existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 2. A partir da publicação do acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia nº 1.166.561/RJ, a manutenção da cobrança de tarifa de água quantificada pela metodologia declarada ilegal caracteriza má-fé da concessionária e autoriza a condenação à repetição em dobro dos valores exigidos indevidamente.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 024170166870, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019).

Sob essa lógica, observa-se que o acórdão representativo da controvérsia foi publicado na data do dia 05 de outubro de 2010.

Nota-se, no entanto, que a empresa manteve a cobrança nos moldes ilegais mesmo após essa data, sendo apresentados os documentos de fls. 12/13, referentes às faturas de agosto de 2010 até agosto de 2014.

Posto isso, faz-se necessário a restituição em dobro dos valores cobrados a mais a partir do dia 05 de outubro de 2010.

No que se refere
a ampliação do prazo de 05 (cinco) para 10 (dez) anos
antecedentes ao ajuizamento da ação,
entende-se que assiste razão ao Apelado.
I
sso porque
a Súmula 412, do STJ, disciplina que
“
A ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil
”
.

Referida matéria foi fixada em sede do julgamento do REsp.n° 1.532.514-SP, sob a égide dos recursos repetitivos, fixando o prazo decenal para a contagem do lapso prescricional, razão pela qual deve haver a ampliação do prazo para 10 (dez) anos antecedentes ao ajuizamento da ação.

No que se refere aos honorários advocatícios, observa-se que o MM. Juiz de primeiro grau fixou-os em 10% sobre o valor da condenação e, considerando o Artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil, majoro-o para 1
2
% (onze por cento) sobre o valor da condenação,
mantendo a
razão de 1/3 (um terço)
a ser paga pel
o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILICA BARBOSA
e a fração de 2/3 (dois terços) à
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
do

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILICA BARBOSA
,
a
penas para que a devolução dos valores
cobrados a
mais
, caso existentes,
sejam restituídos em dobro, além de ampliar o prazo prescricional para
10 (dez) anos
antecedentes ao ajuizamento da ação,
mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.

É
como voto.